Tribunal: TJMT
Processo: 1036477-51.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036477-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FLAVIO JOSE PEREIRA NETO - CPF: 027.094.596-20 (ADVOGADO), ANDRESSA ROJAS ROSA - CPF: 892.034.371-34 (AGRAVANTE), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (AGRAVADO), WAGNER BATISTA CARDOSO - CPF: 007.659.549-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

ANDRESSA ROJAS
ROSA

AGRAVADO:

NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, ajuizados para discutir a validade de operação bancária apontada como fraudulenta, em razão da ausência de penhora, caução ou depósito
suficientes
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando ausente a garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos à execução, por regra, não têm efeito suspensivo, salvo quando preenchidos cumulativamente os requisitos autorizadores da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes
.

4. A ausência de garantia do juízo executivo inviabiliza, por si só, a concessão de efeito suspensivo, mesmo diante de alegações de fraude, vício de consentimento ou hipossuficiência.

5. Alegações genéricas sobre ausência de benefício na operação executada, descontos indevidos em folha ou risco de dano não suprem a exigência legal da garantia do juízo.

6. Ausência de situação excepcional ou de demonstração de penhora, caução ou depósito que autorize a relativização do art. 919, §1º, do CPC.

7. Manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido liminar e prosseguimento da execução, preservando o equilíbrio entre o direito de defesa e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão de efeito suspensivo a embargos à execução, prevista no art. 919, §1º, do CPC, exige, cumulativamente, a
demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia do juízo executivo por penhora, depósito ou caução
suficientes
.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 919, §1º; 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2020909/PR, j. 15/08/2022; STJ, Tema Repetitivo nº 526; TJMT, AI 1015561-06.2019.8.11.0000, j. 18/12/2019; TJMT, AI 1001157-47.2019.8.11.0000, j. 21/02/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por ANDRESSA ROJAS ROSA, contra decisão interlocutória proferida (ID. 210552644 – autos de origem PJE Nº 1029383-46.2025.8.11.0002) pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob os seguintes fundamentos
:

“[...]
Certifique-se quanto à tempestividade dos embargos.
Caso sejam intempestivos, tornem os autos conclusos para deliberações.

Estando tempestivos, recebo os embargos à execução sem efeito suspensivo. Não obstante a exposição da embargante, independentemente da pertinência ou não de suas razões, não estão preenchidos os requisitos legais para a suspensão do feito, porquanto a execução não está garantida; não há notícia de penhora, tampouco de que a parte embargante tenha prestado caução real ou fidejussória, ou promovido o depósito do crédito exequendo.

Dessa forma, não estão cumpridos na íntegra os requisitos mínimos exigidos pelo art. 919, § 1º, do CPC (em especial por inexistência de garantia da execução), para que seja conferido o almejado efeito suspensivo, sem prejuízo de posterior análise caso advenham circunstâncias que motivem a suspensão da execução, nos termos do §2º do citado artigo do CPC.

Cite-se o exequente/embargado para que, querendo, impugne os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC.

Sem prejuízo, concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias e à parte requerida até a primeira manifestação nos autos (art.

3º, §1º da Res. OE nº 11/21), oportunidade para que manifestem interesse na adesão ao JUÍZO 100% DIGITAL, importando a inércia em aceitação tácita, após duas intimações (art. 3º, § 5º Res/OE nº 11/21).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea
Grande-MT
, data e
horário registrados
no sistema. [
...]”

A Agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, porquanto preenche os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em razão
da flagrante
nulidade da operação executada, a qual estaria fundada em fraude.

Aduz que foi alertada pelo próprio banco credor da operação suspeita e que não houve qualquer manifestação válida de vontade, tendo sido induzida a erro por meio de
videochamada
com terceiros.

Alega ainda que houve abertura indevida de conta bancária em seu nome pela agravada, sem seu consentimento, o que caracteriza, além de vício de consentimento, violação à LGPD e prática abusiva vedada pelo CDC.

Afirma que permanece com os mesmos descontos em folha e que a suposta operação não lhe trouxe benefício, sendo, portanto, inexistente qualquer relação contratual com a agravada.

Alega também haver perigo de dano irreparável, consistente em bloqueio de valores, penhora de bens e eventual negativação indevida de seu nome, medidas que comprometeriam sua subsistência. Defende a aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova e a responsabilização objetiva da instituição financeira por fortuito interno.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo-se efeito suspensivo aos embargos à execução, com a suspensão dos atos constritivos
fundados
em operação considerada nula e fraudulenta.

O pedido de tutela recursal foi indeferido por decisão monocrática proferida em 19/11/2025 (ID. 330361351), sob o fundamento de que não restaram demonstrados, de forma cumulativa, os requisitos legais previstos no art. 919, §1º, do CPC, especialmente quanto à ausência de garantia da execução.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 332386881), nas quais refuta todas as alegações da agravante e defende a manutenção da decisão agravada, ressaltando que o art. 919, §1º, do CPC exige, de forma cumulativa, a presença de probabilidade do direito, risco de dano e garantia da execução.

Aduz que a ausência de penhora, caução ou depósito impede, por si só, a concessão do efeito suspensivo requerido, não havendo margem legal para sua
flexibilização
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo
devidamente recolhido, conforme certidão sob ID.
328607883
.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

ANDRESSA ROJAS
ROSA

AGRAVADO:

NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, na Ação de Embargos à Execução, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento de ausência de garantia da execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que, embora os embargos tenham sido tempestivos, não houve demonstração dos requisitos cumulativos exigidos para atribuição de efeito suspensivo à execução, notadamente a ausência de penhora, caução real ou fidejussória, ou depósito do valor exequendo, elementos essenciais para a configuração da garantia do juízo.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

A agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, porquanto presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória, alegando que a execução se funda em operação fraudulenta, sem seu consentimento válido, o que configuraria nulidade absoluta do título executivo.

Aduz, ainda, que permanece com os mesmos descontos em folha de pagamento, que não obteve qualquer benefício da operação, e que há risco de lesão grave e de difícil reparação caso a execução prossiga, podendo haver bloqueio de valores, penhora de bens e negativação indevida.

Invoca, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a possibilidade de
flexibilização
da exigência de garantia do juízo em razão de sua hipossuficiência econômica.

O agravado, por sua vez, contrapõe que a decisão agravada deve ser mantida, pois a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, a demonstração cumulativa de probabilidade do direito, perigo de dano e, essencialmente, a garantia da execução, mediante penhora, caução ou depósito. Ressalta que, ausente esse último requisito, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo era
medida
impositiva.

Pois bem.
De proêmio
,
observo
que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos
:

“
[...]
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que não restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão do efeito pretendido
.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Lei n.11.382/2006, ao revogar o§ 1ºdo art.739do antigoCPC, eliminou a automática concessão de efeito suspensivo à Execução pela oposição de Embargos.

Com base no Tema Repetitivo 526 do STJ, a atribuição do efeito suspensivo em embargos à execução deve respeitar o disposto no art. 919, § 1º, sendo necessária a presença cumulativa dos requisitos: requerimento do embargante, requisitos da tutela antecipada, penhora
garantida
.

Nesta toada, oCódigo de Processo Civil trata da matéria no art.919nestes termos:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes
.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas
a
parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.(sem grifos no original).

Logo, cabia ao agravante demonstrar a existência de probabilidade do direito e risco de
dano cumulados com a garantia da execução, e, como bem observado
pelo juízo de origem, não é possível evidenciar, ao menos neste momento processual, o preenchimento de todos os requisitos cumulativos, sobretudo a garantia do juízo.

Como bem mencionado na decisão agravada, o Agravante não garantiu o juízo por nenhum dos meios legalmente previstos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1
. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução, ajuizados para discutir suposto excesso de execução e inépcia da inicial da execução, em razão da ausência de penhora, depósito ou caução
suficientes
.

II. Questão em discussão:

2
. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando ausente a garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir:

3
. Os embargos à execução, por regra, não têm efeito suspensivo, salvo quando preenchidos cumulativamente os requisitos autorizadores da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes
.

4. A ausência de garantia do juízo executivo inviabiliza, por si só, a concessão de efeito suspensivo, mesmo na presença de alegações sobre possível excesso de execução ou abusividade contratual.

5. Alegações genéricas sobre crise financeira momentânea e a falta de prova inequívoca da insuficiência patrimonial impedem a configuração de situação excepcional que dispense a garantia do
juízo, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. Manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido liminar e prosseguimento da execução, preservando o equilíbrio entre o direito de defesa e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese:

7
. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
A concessão de efeito suspensivo a embargos à execução, prevista no art. 919, §1º, do CPC, exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia do juízo executivo por penhora, depósito ou caução
suficientes
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 919, §1º;
995, parágrafo
único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1689171/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 17/05/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2020909/PR, j. 15/08/2022; TJMT, AI 1015561-06.2019.8.11.0000, j. 18/12/2019.

(
N.U 1005892-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025) - Grifei

Portanto,
inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC
, a saber:
a probabilidade do direito alegado
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em
juízo de cognição sumária
, própria das medidas de urgência,
não vinculando o exame de mérito
que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024
)

Pelo exposto,
indefiro a concessão da tutela antecipatória postulada pela agravante.

[
...]
”

Denota-se, portanto,
que
o art. 919, §1º, do CPC,
preceitua que
os embargos à execução poderão ter efeito suspensivo quando:

(i) houver requerimento do embargante;

(
ii
) presentes os requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano); e

(
iii
) estando o juízo garantido por penhora, depósito ou caução suficientes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tais requisitos são cumulativos, sendo imprescindível a garantia integral do juízo como condição para a análise dos demais pressupostos.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, DO FUMUS BONI IURIS E DO PERIGO DE DANO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d)
garantia do juízo
. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte,
é condição
sine

qua
non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes
. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução e, ainda, não se reconhecer a presença do fumus boni iuris e do perigo de dano. 5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2020909 PR 2021/0352474-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022)
– Grifo nosso

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 526, firmou a seguinte tese:
“A concessão de efeito suspensivo a embargos à execução, prevista no art. 919, §1º, do CPC, exige, cumulativamente, a
demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia do juízo executivo por penhora, depósito ou caução
suficientes
.”

C
onforme reconhecido expressamente na decisão agravada, não houve qualquer demonstração de garantia da execução por parte da agravante. A ausência desse requisito legal, por si só, obsta o deferimento do efeito suspensivo, independentemente da plausibilidade das demais alegações recursais.

Eventuais vícios apontados quanto à formação da dívida ou ao contrato poderão ser amplamente examinados no julgamento de mérito dos embargos, em sede própria, respeitado o devido contraditório e a ampla produção probatória.

O juízo de cognição sumária próprio desta fase processual não autoriza o afastamento de exigência legal objetiva, nem comporta exame aprofundado sobre a validade do título executivo. Tampouco há elementos que revelem situação de exceção justificada para relativizar a exigência de garantia da execução, especialmente diante da ausência de demonstração de penhora, caução ou depósito nos autos de origem.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão interlocutória agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025